Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-09.2023.8.11.0009
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000696-09.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[P. P. D. S. - CPF: 084.992.221-61 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. MENOR DE IDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Em conformidade com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece, de maneira clara e inequívoca, que as ações civis envolvendo crianças e adolescentes devem ser processadas e julgadas exclusivamente pela Vara da Infância e Juventude, excluindo a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para tais demandas (Tema 1.058 e IAC 10, ambos do STJ).

Diante da constatação da incompetência absoluta, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preceituado no artigo 51, II, da Lei 9.099/1995. O instituto da
translatio iudicii
, previsto no artigo 64, § 4º, do CPC, não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais. A remessa dos autos ao juízo competente é incompatível com o rito sumário dos Juizados, de modo que, ao ser reconhecida a incompetência, o feito deve ser extinto, cabendo à parte interessada ajuizar nova ação perante o juízo competente.

A incompetência absoluta, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, inclusive em sede recursal.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Vistos, etc.

Colendos Pares,

Dispensado o relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem,
P.P.D.S
., representado por sua genitora Raquel Pereira Pires, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Colíder, pleiteando que o requerido seja compelido a disponibilizar ao menor um Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) na escola em que este estuda.

A demanda se baseia no fato de que o menor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), apresentando atraso na fala e na linguagem, além de alteração no comportamento, o que prejudica sua interação social e desenvolvimento global. Diante desse quadro, defende ser necessário o acompanhamento individualizado por um profissional especializado para garantir um desenvolvimento educacional mais adequado e inclusivo.

Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define de forma clara e inequívoca a competência para o julgamento de ações civis relacionadas a crianças e adolescentes, atribuindo essa responsabilidade exclusivamente à vara especializada,
afastando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar tais demandas
(Tema n. 1.058 e IAC n. 10, ambos do STJ).

O artigo 148, da Lei 8.069/1990 estabelece que:

A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

IV – conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

Por sua vez, o artigo 209 do ECA dispõe:

As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.

É o que se extrai da tese de observância obrigatória, firmada no julgamento do REsp 1846781/MS, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, vejamos:

“
A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90
.” (Tema 1058/STJ)

Neste sentido, tem-se uma das teses definidas no IAC 10 do STJ:

(...) Tese B)
São absolutas as competências
: i)
da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990 e Tese n. 1.058/STJ); (...) (REsp n. 1.896.379/MT, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 13/12/2021.)

Não destoa desse entendimento a Jurisprudência da augusta Turma Recursal que, reiteradamente vem, decidindo no sentido de “
ser absoluta a competência da Vara da Infância e da Juventude, para apreciação dos pleitos de efetivação dos direitos do menor de idade previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente
.” (N.U 1000413-93.2017.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Como no presente caso, “
A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente
.” (N.U 0014288-66.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

Cito ainda, no mesmo sentido, inúmeros precedentes da augusta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO
–
FAZENDA PÚBLICA – MENOR INCAPAZ
– VAGA EM CRECHE PÚBLICA – DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO –
NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.069/1990 – COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – PRECEDENTE DO STJ – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1001359-19.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE.
MENOR INCAPAZ. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
. TUTELA RECURSAL MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas individuais ou coletivas envolvendo menores, inclusive sobre saúde
. 2. Competência do E. Tribunal de Justiça para análise do recurso. 3. Possibilidade do juízo competente em razão da matéria, de ratificar ou não os atos já praticados, inclusive os decisórios, à luz do princípio do aproveitamento dos atos processuais, nos moldes do art. 64, § 4º do CPC. 4. Agravo de instrumento não conhecido.
(N.U 1000961-52.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

Dessa forma, sendo reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da pessoa, por se tratar de demanda que envolve os interesses de menor de idade, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme dispõe o artigo 51 da Lei n. 9.099/1995.

O art. 51 da Lei nº 9.099/95 elenca as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, que independe de prévia intimação pessoal das partes (§ 1º). São elas: I – quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;
II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação
; III – quando for reconhecida a incompetência territorial;
IV – quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei
; V – quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de 30 (trinta) dias; VI – quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do fato.

No âmbito dos Juizados Especiais, as hipóteses contidas no artigo 51 da lei de regência ensejam a extinção do processo, devendo a parte interessada propor nova ação perante o juízo competente, não sendo o caso de remessa dos autos.

O instituto da
translatio iudicii
(transferência de juízo), previsto no art. 64, § 4º, do CPC/2015, é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, pois a incompetência absoluta, neste caso, é motivo de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

Posto isso: a) reconheço de ofício a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei n. 9.099/95; e b) julgo prejudicado o recurso interposto pela parte reclamante.

Sem custas e honorários, ao em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024